Tribunal: STF
Processo: ARE 718477
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. SOLDO E VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). 1. Prescrição. Decreto n. 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Inexistência de repercussão geral do tema discutido. 3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.